Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014541-37.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), M. K. S. R. - CPF: 086.933.651-77 (APELADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA JUCELHA DOS SANTOS - CPF: 023.955.961-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – NÃO VERIFICADA - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FATO NÃO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO

A alegada comunicação prévia do consumidor sobre a alteração do voo e a
necessidade de readequação da malha aérea, quando desprovido da efetiva comprovação,
não se revela suficiente ao reconhecimento da tese de excludente do ato ilícito.

A alteração de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea
caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1014541-37.2020.8.11.0002

Apelante:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Apelada:
M.K.S.R.

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
M.K.S.R., representada por Antonia Jucelha dos Santos

em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante de R$ 10.000,00. Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no
quantum
, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

Apelação
(Id 202272673): Defende a ausência de ato ilícito por parte da apelante, porquanto afirma que comunicou previamente a empresa de viagens contratada pela autora e seus familiares sobre o cancelamento do voo. Assim, se a Resolução 400 da ANAC permite o cancelamento mediante comunicação prévia, não há que se falar em condenação por dano moral, já que adotou, na ocasião todas as medidas que lhe cabiam.

Aduz que a alteração do voo originalmente contratado ocorreu por observância à questão de malha aérea, promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo.

Acrescenta que a existência ou não do dano moral deve ser vista de forma subjetiva, posto que ocasionado tão somente quando o sinistro
conseguir atingir a dignidade da pessoa humana. Assim,
não pode o dever de reparar, a contrário senso, nascer de um mero aborrecimento ou descontentamento.

Alega que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre o dano moral, foram aplicados de forma contrária ao entendimento do STJ, e, portanto, devem ser retificados para que o termo inicial da contagem seja data do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 202272680).

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para tão somente reduzir o valor indenizatório (Id. 204203672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
M.K.S.R., representada por Antonia Jucelha dos Santos

em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante de R$ 10.000,00. Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no
quantum
, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

Narra a parte autora que adquiriu com a ré passagens de ida e volta (Cuiabá/Recife), no entanto, no embarque da volta, foi surpreendida com a notícia de que o voo adquirido havia sido antecipado e, portanto, haveriam de ser realocados no próximo voo disponível. Então, permaneceram no aeroporto de recife, sem qualquer assistência material da cia aérea por mais quatro horas, quando foram reacomodados em outro voo, que chegou na cidade de Cuiabá as 22h30m, 07 horas após o horário inicialmente contratado.

Afirma que embora tenha adquirido as passagens com antecedência, em nenhum momento, foi comunicada de qualquer alteração ou remarcação do voo, o que caracteriza falha na prestação de serviço, e enseja a obrigação de indenizar.

Ajuizou ação indenizatória e teve seu pedido de dano moral acolhido, razão do inconformismo da apelante.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos a alteração unilateral do voo de volta originalmente contratado e a ausência de comunicação prévia do consumidor acerca dos reajustes realizados.

No ponto, em que pese a apelante alegue que comunicou a agência de viagens sobre a alteração do voo e que o reajuste foi
motivado pela readequação da
malha

aérea
, não se verifica nos autos, nem na peça de defesa e nem nas razões recursais, quaisquer provas hábeis a comprovar as razões expostas.

Por oportuno, se esclarece que embora a requerida tenha apresentado na contestação print de tela de seu sistema interno com o intuito de comprovar a comunicação prévia da alteração realizada, têm-se que referido print se trata de prova unilateral, frágil e inapta a atestar a efetividade da comunicação ao consumidor. Desta feita, como estes foram os únicos documentos apresentados pela requerida e como os print screen de telas sistêmicas não possuem força probatória quando isolado de outras provas, têm-se por não comprovada a defesa apresentada.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil - Transporte aéreo nacional – Alteração no trajeto do voo – Danos morais. 1.
A não comprovação de que a alteração no trajeto da viagem, que causou grande atraso na chegada ao destino, fora determinada pela necessidade de "readequação da malha aérea", autoriza a conclusão de falha da prestação de serviços da companhia aérea, o que lhe impõe o dever de indenizar.
2. Danos morais. Autor que suportou dor psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos. 3. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação procedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1013933-22.2020.8.26.0002; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Atraso de voos que ocasionou a chegada do autor ao destino após horas do inicialmente previsto (oito horas na ida e cinco na volta), sem assistência com alimentação Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014811-41.2020.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

É inclusive este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICABILIDADE CDC – ATRASO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aeroviária, porém não se desincumbiu.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).
A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual. (TJMT - N.U 1047848-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Dessa forma, a alteração do voo adquirido pela autora e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta alteração, porque se mostra adequado e proporcional ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil é caso de majorar os honorários advocatícios para o valor de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024